Tribunal: TJES
Processo: 5000082-58.2025.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-58.2025.8.08.0005

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE DA COSTA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CIÊNCIA PRÉVIA E ANUÊNCIA EXPRESSA CONFIGURADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de cláusula contratual, restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, sob o fundamento de ocorrência de "venda casada".

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento de veículo foi impositiva (venda casada) ou se houve livre manifestação de vontade e dever de informação respeitado pela instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, a contratação de seguro em contratos bancários é lícita, desde que o consumidor não seja compelido a contratar com a seguradora do mesmo grupo econômico ou indicada pelo banco.

4. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o autor assinou proposta de adesão em apartado, com cláusula de opcionalidade destacada e ciência clara sobre o prêmio e a seguradora.

5. Inexistindo prova de vício de consentimento ou de imposição arbitrária, e verificada a assinatura de documento específico para a adesão ao seguro, deve prevalecer a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

6. A legalidade da cobrança afasta o dever de restituição e, por consequência, o nexo de causalidade necessário para a configuração de danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de seguro prestamista é válida quando comprovada a ciência prévia e a anuência expressa do consumidor por meio de documento específico e cláusula de opcionalidade. 2. A inexistência de ilegalidade na contratação afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes...

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000082-58.2025.8.08.0005

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CIÊNCIA PRÉVIA E ANUÊNCIA EXPRESSA CONFIGURADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de cláusula contratual, restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, sob o fundamento de ocorrência de "venda casada".

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento de veículo foi impositiva (venda casada) ou se houve livre manifestação de vontade e dever de informação respeitado pela instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, a contratação de seguro em contratos bancários é lícita, desde que o consumidor não seja compelido a contratar com a seguradora do mesmo grupo econômico ou indicada pelo banco.

4. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o autor assinou proposta de adesão em apartado, com cláusula de opcionalidade destacada e ciência clara sobre o prêmio e a seguradora.

5. Inexistindo prova de vício de consentimento ou de imposição arbitrária, e verificada a assinatura de documento específico para a adesão ao seguro, deve prevalecer a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

6. A legalidade da cobrança afasta o dever de restituição e, por consequência, o nexo de causalidade necessário para a configuração de danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de seguro prestamista é válida quando comprovada a ciência prévia e a anuência expressa do consumidor por meio de documento específico e cláusula de opcionalidade. 2. A inexistência de ilegalidade na contratação afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Rpetição do Indébito
ajuizada por
ANTÔNIO HENRIQUE DA COSTA
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual se pleiteia a declaração de nulidade da cláusula contratual referente à cobrança do seguro prestamista e, por conseguinte, a restituição, em dobro, dos valores pagos, no montante de R$ 3.912,00.

Em contestação (ID 15271409), a parte requerida defendeu a regularidade das cláusulas e encargos.

Sobreveio sentença (ID 15271419), com o seguinte dispositivo:

4. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar a parte ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. à restituição, em dobro, do valor de R$ 1.956,00 (mil novecentos e cinquenta e seis reais), totalizando R$ 3.912,00 (três mil novecentos e doze reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde as datas dos descontos indevidos e acrescidos de juros de mora pela Taxa SELIC desde a data da citação (Id. 65138031) até o efetivo pagamento;

b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação (Id. 65138031) até o efetivo pagamento;

c) Determinar que a parte ré proceda ao imediato cancelamento dos seguros prestamista e de acidentes pessoais vinculados ao contrato de financiamento objeto destes autos (Id. 64687024), com expedição de boletos futuros sem os referidos encargos.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 15271420), sustentando a regularidade da contratação e requerendo a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 15271424), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (ID 15271421).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. Antecipando a conclusão, entendo ser caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

Da Legalidade do Seguro Prestamista

A controvérsia reside na legalidade da contratação do seguro de proteção financeira (prestamista) vinculado ao contrato de financiamento de veículo.

Conforme consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 972, a contratação de seguro em contratos bancários não configura, por si só, venda casada, desde que o consumidor não seja compelido a contratar especificamente com a seguradora indicada pelo banco.

No caso em tela, ao analisar o contrato de mútuo apresentado pelo próprio autor/recorrido (ID 15271392), verifico que na primeira página consta a opção "SIM" assinalada no campo referente à contratação do seguro. Ademais, os documentos de IDs 15271411 e 15271412 demonstram que o autor/recorrido assinou, em apartado, a "Proposta de Adesão", que detalha de forma clara as condições, prêmio e seguradora.

Ressalte-se que a cláusula nº 11 (ID 15271411, pág. 03) possui redação destacada informando a opcionalidade:

11-A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao Segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do Prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.

Diante do robusto acervo probatório, não se sustenta a tese de vício de consentimento ou de "venda casada". O autor teve prévia ciência dos termos e assinou documento específico para a adesão ao seguro. Note-se que o próprio autor colacionou o contrato à inicial, o que reforça o conhecimento pleno das obrigações assumidas.

O seguro prestamista traz benefícios a ambas as partes, garantindo a quitação da dívida em caso de sinistro e preservando o patrimônio do consumidor. Ausente a prova de imposição arbitrária ou falta de informação, deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
PARTE RÉ
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo:
5000082-58.2025.8.08.0005

Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de cláusula contratual, restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais

.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada

; (ii)

se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro
; e (iii) se a cobrança indevida enseja reparação por danos morais

.

III. Razões de decidir

Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 972, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada

.

Verificada a ausência de oportunidade real para a escolha de seguradora diversa, resta configurada a prática abusiva da venda casada

.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, fundamentando-se as cobranças em estipulações contratuais que caracterizam erro justificável

.

O descumprimento contratual e a cobrança indevida, sem reflexos que ultrapassem a dimensão meramente econômica, não ofendem direitos da personalidade, configurando mero aborrecimento da vida cotidiana, o que afasta a indenização por danos morais

.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença, determinando a restituição do indébito na forma simples e excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de seguro vinculada a contrato bancário sem a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor configura venda casada. 2. A ausência de má-fé na cobrança amparada em cláusula contratual impõe a restituição do indébito na forma simples. 3. O dano meramente patrimonial decorrente de cobrança indevida não enseja, por si só, reparação por danos morais.”

VOTO

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art.

43 da Lei nº 9.099/1995

.

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral
.

Tratam os autos de
ação de cobrança cumulada com danos morais e repetição de indébito em dobro
proposta por
Antonio Henrique da Costa

em face de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

.

A parte autora alega que, ao contratar financiamento de veículo, foi compelida à adesão de seguros (prestamista e de acidentes pessoais) não desejados, configurando venda casada

.

Pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais

.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição em dobro de R$ 1.956,00 (totalizando R$ 3.912,00) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais
.

Analisados os autos, observa-se que, no que diz respeito ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 972, segundo o qual “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”

.

Na hipótese em análise, por ausência de demonstração cabal em sentido contrário pela ré, tem-se que o cliente não teve concedida a oportunidade real de não contratar referido seguro, nem de escolher a seguradora, sendo-lhe imposta a negociação com empresa emparceirada com a instituição financeira

.

Tal comportamento ofende o direito básico do consumidor à proteção contra práticas abusivas, justificando a repetição do valor quitado
.

No entanto, em relação à forma de devolução, entendo que a restituição deve se dar de maneira simples

.
A repetição em dobro pressupõe a existência de má-fé do credor, circunstância não efetivamente demonstrada nos autos, visto que as cobranças basearam-se em estipulações contratuais, configurando erro justificável

.
Assim, reformo a sentença para afastar a dobra legal, mantendo a obrigação de restituir os R$ 1.956,00 de forma simples
.

Quanto aos danos morais, concluo que os eventuais prejuízos experimentados pelo autor não excederam a dimensão meramente econômica de sua existência
.
As dissensões negociais e discordâncias subjetivas sobre questões contratuais, sem outras consequências desbordantes, são próprias da vida e não geram prejuízo extrapatrimonial ressarcível, não havendo lesão à dignidade ou a direitos da personalidade
.

Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente
.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para determinar apenas a restituição simples dos valores e excluir a condenação por danos morais
.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
PARTE RÉ

PARA
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença prolatada para
JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, (1)
DECLARANDO

a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram as cobranças de seguros (prestamista e de acidentes pessoais) mencionadas nos autos e
(2)

CONDENANDO

a ré a restituir em favor do autor, na forma simples, o valor de R$ 1.956,00 (mil novecentos e cinquenta e seis reais)
, com correção monetária pelo IPCA desde os desembolsos até a citação
e juros de mora desta citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art.

406, §1º, do CC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art.

55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55

; CDC, arts. 3º, 7º, 25, 39 e 51

; CC, arts. 205, 406 e 487

; CPC, arts. 373, 517 e 782

.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972
;

STJ, Tema Repetitivo 958
;
STJ,
Súmula 297
.